Tribunal: STJ
Processo: 5003629-05.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048330 - PR(2025/0354601-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: JULIANA DINIZ DE SOUSA
ADVOGADOS
: JULIANA DINIZ DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR040254
ANA PAULA DINIZ RAMOS - PR057746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL
. NÃO VIOLAÇÃO
A QUO
DO
DO
INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em execução
fiscal movida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Na decisão, rejeitou exceção de pré-executividade. No Tribunal
a
a quo,
decisão foi reformada.
II - Nos autos, não se vislumbra violação do art. 1.022 do
(antigo
do
, uma vez que o Tribunal de
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
origem se manifestou de forma clara e fundamentada acerca dos pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, examinando detidamente as
questões suscitadas (arts. 165 do
e 489 do
, e
CPC/1973
CPC/2015)
expondo as razões de seu convencimento, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte, como se verifica na hipótese dos autos.
III - No que tange à matéria de mérito, constata-se que a Corte a
procedeu à análise da controvérsia considerando os fatos e provas
quo
constantes dos autos. Assim, eventual conclusão diversa demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência expressamente vedada
pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial."
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a8956bfd-22d5-46c7-89bb-26c92ccbcd7a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: a8956bfd-22d5-46c7-89bb-26c92ccbcd7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048330 - PR(2025/0354601-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: JULIANA DINIZ DE SOUSA
ADVOGADOS
: JULIANA DINIZ DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR040254
ANA PAULA DINIZ RAMOS - PR057746
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA PELO TRIBUNAL
. NÃO VIOLAÇÃO
A QUO
DO
DO
INCIDÊNCIA DA
ART. 1.022
CPC/2015.
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em execução
fiscal movida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.
Na decisão, rejeitou exceção de pré-executividade. No Tribunal
a
a quo,
decisão foi reformada.
II - Nos autos, não se vislumbra violação do art. 1.022 do
(antigo
do
, uma vez que o Tribunal de
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
origem se manifestou de forma clara e fundamentada acerca dos pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, examinando detidamente as
questões suscitadas (arts. 165 do
e 489 do
, e
CPC/1973
CPC/2015)
expondo as razões de seu convencimento, ainda que em sentido contrário
aos interesses da parte, como se verifica na hipótese dos autos.
III - No que tange à matéria de mérito, constata-se que a Corte a
procedeu à análise da controvérsia considerando os fatos e provas
quo
constantes dos autos. Assim, eventual conclusão diversa demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência expressamente vedada
pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso
especial."
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: db4de5aa-a68f-4712-996d-a75d8473a02b

Trata-se de agravo interno interposto pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT contra decisão julgou agravo em recurso especial, tendo sido o
recurso especial fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, visando
art. 105,
a
reformar o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. ESTA 12a TURMA FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
CONSTITUI
MEDIDA
JURISDICIONAL
RESTRITA,
CABÍVEL NAS HIPÓTESES EM QUE INVOCADA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA,
COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO, SEM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
2. HIPÓTESE NA QUAL CONSTATADO VÍCIO DE CITAÇÃO, EIS QUE NÃO
OBSERVOU O ENDEREÇO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
3. SENDO A CITAÇÃO NULA, SÃO NULOS OS ATOS DELA DECORRENTES,
QUAIS SEJAM, O RECONHECIMENTO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR, PORQUE
NÃO ENCONTRADA A EMPRESA EM SEU ENDEREÇO FISCAL, E SUBSEQUENTE
REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
art. 253,
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial".
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Trata-se decisão do eminente Ministro Relator que não conheceu do recurso especial
aos fundamentos de (1) não há violação do
do Código de Processo Civil e (2)
art. 1.022
óbice da Súmula 7/STJ.
Em que pese a decisão, mister o conhecimento do recurso especial quanto às
alegações de ofensa ao
II, do CPC, e ao artigo 239, § 1°, do CPC.
art. 1022,
[...]
O ente público entende que houve manifesta omissão do tribunal a quo, implicando a
violação ao
II, CPC.
art. 1022,
Com efeito, embora opostos embargos de declaração pela autarquia, o Tribunal de
origem não se manifestou quanto à relevante tese de defesa alegada desde as contrarrazões
do agravo de instrumento, tema que necessita da análise da questão fática carreada ao feito.
Documento eletrônico VDA54155340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: db4de5aa-a68f-4712-996d-a75d8473a02b

Desde as contrarrazões do agravo de instrumento (fl. 52), a ANTT alega o seguinte:
(1) a citação foi dirigida ao endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, qual seja: Rua
Paraná, no 60, Bairro Tatapui, Figueira-PR, e (2) o comparecimento espontâneo da
executada com o ajuizamento da exceção de pré-executividade supre eventual falta ou
nulidade de citação (art. 239,§1o, CPC).
[...]
Ocorre que as contrarrazões e os embargos de declaração veicularam aspectos fáticos
probatórios, relevantes e essenciais para o deslinde da controvérsia, não tendo o acórdão
recorrido se pronunciado sobre tal questão.
Portanto, resta configurada a violação ao
II do CPC e, assim, a negativa de
art. 1022,
prestação jurisdicional, uma vez que o ponto sobre o qual recai a omissão tem o condão de
alterar a solução inicialmente dada à controvérsia.
[...]
O recurso especial alega ofensa ao artigo 239, § 1°, do CPC, não sendo caso de
reexaminar fatos.
A Corte Regional afirmou que, “sendo a citação nula, são nulos os atos dela
decorrentes, quais sejam, o reconhecimento de dissolução irregular, porque não encontrada
a empresa em seu endereço fiscal, e subsequente redirecionamento da cobrança”
O que se defende é que, mesmo que reconhecido o vício na correspondência
encaminhada para a citação da executada, ainda assim não há que se falar em nulidade da
citação, já que houve comparecimento espontâneo da parte adversa no feito, quando
apresentou em
exceção de pré-executividade.
16/03/2020
[...]
O ente público recorrente não se insurge contra a premissa fática exposta no acórdão,
mas sim contra a interpretação jurídica dada pelo
na decisão recorrida. O que se tem
TRF/4
então é um reenquadramento jurídico de fatos, o que se permite nessa Corte.
Portanto, a controvérsia encaminhada à apreciação do STJ é eminentemente jurídica,
restrita à contrariedade ao artigo 239, § 1°, do CPC. O que se busca é o posicionamento
dessa e. Corte Superior a respeito da seguinte tese: o comparecimento espontâneo da
executada com o ajuizamento da exceção de pré-executividade supre ou não eventual falta
ou nulidade de citação, nos termos do
§1o, CPC?
art. 239,
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Documento eletrônico VDA54155340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: db4de5aa-a68f-4712-996d-a75d8473a02b

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:

No caso dos autos, a executada argui em exceção de pré-executividade nulidade da
citação, prescrição do redirecionamento, erro grosseiro do endereço fiscal da empresa
executada, necessidade do incidente da desconsideração da pessoa jurídica para a sócia e
não dissolução da empresa executada. Exclusivamente a análise da dissolução ou não da
empresa configura matéria que demanda, em tese, instrução probatória, do que descabe sua
aferição nesta seara excepcional. Quanto às demais alegações, passo a analisar.
Compulsando os autos da execução fiscal, foi ajuizada em 2019 ajuizada pela ANTT em
face de G-G5 DO BRASIL LTDA - ME. A empresa foi devidamente citada no endereço
constante na CDA (Rua Paraná, 60, Tatapui,
conforme evento 1, INIC1) e
Figueira/PR,
opôs exceção de pré-executividade, rejeitada em primeiro grau e não objeto de agravo. Não
foram encontrados bens, pelo que a ANTT requereu a expedição de mandado para livre
penhora de bens em nome da parte executada, a ser cumprido no último endereço
diligenciado (evento 44, PET1). A diligência à G-G5 DO BRASIL LTDA - ME foi
direcionada à Rua Ângelo Stival, 532, Santa Felicidade, Curitiba - PR, constatando o oficial
que "percorri toda a extensão do referido logradouro, mas não obtive êxito em emcontrar
imóvel com numeração predial 369 (...) contatei alguns moradores das imediações, sendo
certo que após tais consultas fui informado que o(s) executado(s) G-G5 do Brasil Ltda. ME,
ou seus representantes legais, Sr. Jean Carlos Lemos de Souza (CPF 747.810.819-91) e Sra.
Juliana Diniz de Sousa (CPF 029.427.089-21), poderiam ser encontrados no imóvel de no
532. (...) Em
por volta da 17h55, fui contatado pela Sra. Juliana Diniz de Sousa,
06/06/2022,
ligação proveniente do telefone (43) 99157-8110. Neste contato, a Sra. Juliana alegou que:
de fato a empresa nunca funcionou na Rua Angelo Stival, 532; que a empresa executada
sempre funcionou na Rua Paraná, 60, Figueira - PR; que no endereço da diligência seria
apenas endereço residencial de um ex-sócio da executada; que tanto a empresa, quanto ela
pessoalmente, seria localizáveis na cidade de Figueira - PR, na Rua Paraná, 60 ou no no
590" (evento 47, CERT1). Imediatamente após estas informações, a ANTT peticionou nos
autos afirmando que "constata-se a existência de certidão do oficial de justiça atestando que
a empresa não foi encontrada no endereço fornecido como domicílio fiscal. Conforme a a
Súmula 113 do TRF da 4a Região, o documento constitui indício suficiente de dissolução
irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio-gerente" (evento 50,
PET1). Com base em tal situação, a execução foi redirecionada (evento 52, DESPADEC1).
A sócia opôs sua exceção (evento 55, EXCPRÉEX2) a qual, indeferida (evento 61,
DESPADEC1), justificou o presente agravo. De pronto se verifica, entretanto, o evidente
vício de citação, que não observou o endereço constante na CDA. Sendo a citação nula, são
nulos os atos dela decorrentes, quais sejam o reconhecimento de dissolução irregular porque
não encontrada a empresa em seu endereço fiscal e subsequente redirecionamento da
cobrança. Prejudicada a análise da prescrição do redirecionamento e não analisada a
existência ou não de dissolução irregular de fato. (...)
Não vejo razão, agora, para modificar tal entendimento.

Documento eletrônico VDA54155340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: db4de5aa-a68f-4712-996d-a75d8473a02b

Assim sendo, não se vislumbra violação do
do
(antigo
art. 1.022
CPC/2015
do
, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara
art. 535
CPC/1973)
e fundamentada acerca dos pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
examinando detidamente as questões suscitadas (arts. 165 do
e 489 do
CPC/1973
, e expondo as razões de seu convencimento, ainda que em sentido contrário
CPC/2015)
aos interesses da parte, como se verifica na hipótese dos autos.
No que tange à matéria de mérito, constata-se que a Corte
procedeu à
a quo
análise da controvérsia considerando os fatos e provas constantes dos autos. Assim,
eventual conclusão diversa demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
providência expressamente vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal
de Justiça, segundo o qual: "A pretensão de simples reexame de provas não enseja
recurso especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:31
Código de Controle do Documento: db4de5aa-a68f-4712-996d-a75d8473a02b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.330 / PR
Número Registro: 2025/0354601-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50036290520244040000 50122577820194047009
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: JULIANA DINIZ DE SOUSA
ADVOGADOS : JULIANA DINIZ DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR040254
ANA PAULA DINIZ RAMOS - PR057746
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT
AGRAVADO
: JULIANA DINIZ DE SOUSA
ADVOGADOS : JULIANA DINIZ DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR040254
ANA PAULA DINIZ RAMOS - PR057746
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 0a3f138a-3320-4a04-b6b5-750c2dbd2f9a

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:51
Código de Controle do Documento: 0a3f138a-3320-4a04-b6b5-750c2dbd2f9a